Tribunal: TJMT
Processo: 1011991-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diego de Oliveira Cunha, contra ato do MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu a prisão em flagrante da Paciente em preventiva e o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da: a) fundamentação inidônea do decreto cautelar, estando ausentes os pressupostos respectivos; b) ofensa ao Princípio da Homogeneidade; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e d) risco de contaminação pelo COVID-19.
Anexou documentos (Id. 45389969).
Eis a síntese do necessário.
O Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 21.5.2020, pela prática, em tese, dos delitos de direção perigosa, previsto no art. 309 do CTB, e corrupção ativa, do art. 333 do CP.
Segundo consta dos autos, policiais militares faziam ronda no Parque São Jorge e foram informados que um indivíduo, vestido com uma jaqueta vermelha, em uma moto Titan, na mesma cor, estaria comercializando entorpecente naquele bairro. Em diligência, os policiais lograram êxito em encontrarem Diego, em uma rua do dito bairro, sendo que, ao avistar a guarnição, o mesmo saiu em alta velocidade com a motocicleta, colocando sua vida e a de transeuntes em risco.
Após perseguição pela localidade, a polícia conseguiu abordar Diego, tendo encontrado no bolso de sua jaqueta 4 pedaços pequenos de substância análoga à crack, que foram apreendidos.
Segundo os milicianos, no trajeto até à delegacia, Diego ofereceu-lhes a quantia de R$ 1.000,00 para não ser detido, dizendo que sua namorada os entregaria o dinheiro. Os policiais se dirigiram até o local indicado e encontraram a namorada de Diego, a qual não tinha conhecimento do valor oferecido pelo mesmo, dizendo que não possuía tal quantia, momento em que Diego insistiu com os policiais, afirmando que ficaria à disposição destes até o amanhecer do dia, quando poderia sacar o dinheiro em um banco, sem necessidade de ser conduzido até à autoridade policial.
Preliminarmente, insta salientar que o Impetrante alega constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva alegando, para tanto, a possibilidade de contaminação do novo coronavírus (covid-19).
Aduz que, considerando a proliferação do vírus em todo o país, e tendo em vista que: o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade e os crimes imputados ao Paciente foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, devendo ser colocado em regime domiciliar, nos termos do que recomenda a Portaria 62/2020/CNJ.
Ocorre que, este writ foi impetrado sem que, antes, a situação tenha sido analisada pelo Juízo singular, posto que, sequer, trouxeram aos autos qualquer decisão do Magistrado a quo nesse sentido, a fim de demonstrar que o mesmo tenha analisado tal tese.
Assim, não existindo notícias quanto à atual condição de saúde do Paciente e que seu pedido de regime domiciliar tenha sido demonstrado ao Juízo aqui apontado como coator (ou mesmo já analisada), e não comportando, o rito do habeas corpus dilação probatória, não há como este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma direta, apreciar o pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
Portanto, tratando-se de tema não submetido à análise da autoridade apontada como coatora, inadmissível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena, de violação ao Princípio do duplo grau de jurisdição.
Eis, o entendimento desta corte sobre o tema:
“(...) Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado pelo paciente, resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.” (TJMT, HC no 62748/2015) (HC 145666/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016). Destaquei
Diante desse panorama, não conheço da tese aventada neste Writ, quanto à possibilidade de prisão domiciliar, em razão do risco de contaminação do Paciente pelo COVID-19.
I - Carência de fundamentação do decreto preventivo
Pude observar no decreto atacado, que o Magistrado a quo decretou a prisão preventiva, lastreado nos arts. 312 e 313, II do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade do delito, e baseou o decisum na necessidade da prisão para garantir a ordem púbica e para a conveniência da instrução criminal, lastreado na gravidade concreta do delito, tendo em vista o risco de reiteração delitiva pelo Paciente.
Entendeu o Magistrado que há risco social que precisa ser contido, em razão das circunstâncias do crime e, considerando que Diego já responde a um executivo de pena, revela-se sua inclinação à atividade criminosa, indicativo sério e concreto de que a prisão cautelar é medida necessária à preservação da ordem pública.
Assim, ainda que o Impetrante sustente a ausência dos pressupostos no decisum, militam contra o Paciente a situação flagrante acima descrita e, portanto, nesta fase de cognição sumária, não constato teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada nas condutas que lhe foram imputadas que, em tese, desvelam extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente na audácia de oferecer quantia a policiais, a fim de evitar sua apresentação perante o delegado, após ter se evadido de rondas policiais, situação que, a priori, demonstra maior gravidade do delito a ponto de justificar a segregação para a garantia da ordem pública.
II - Princípio da Homogeneidade
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao princípio da homogeneidade
III - Suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a carência de fundamentação, ou ofensa ao Princípio da Homogeneidade, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator